Tribunal: TJSP
Processo: 1005256-59.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Pedido formulado com base em contrato preliminar de dação em pagamento celebrado entre o falecido marido da autora e o falecido genitor da ré. Alegação de falsidade da assinatura aposta no contrato gera suposta inexistência do negócio jurídico, por ausência do elemento essencial do consentimento. Dever do julgador de conhecer

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Pedido formulado com base em contrato preliminar de dação em pagamento celebrado entre o falecido marido da autora e o falecido genitor da ré. Alegação de falsidade da assinatura aposta no contrato gera suposta inexistência do negócio jurídico, por ausência do elemento essencial do consentimento. Dever do julgador de conhecer ex officio de questão relativa à nulidade e, com mais razão, inexistência de negócio. Laudo pericial produzido de forma unilateral por perito particular contratado pela autora. Necessidade de retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica, por perito judicial, para adequada elucidação dos fatos, sob o crivo do contraditório e processo justo. Sentença anulada, para o retorno dos autos à origem para produção da perícia. Recurso provido, com determinação.